Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FRAUDE PROCESSUAL NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA. FALTA DE PREVISÃO. AFASTADA. DANO MORAL CABÍVEL.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, §§ 1o e 2o c/c 302, § 1o, incisos I e III, e 312, todos da Lei no 9.503/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se há provas suficientes de autoria e materialidade em relação ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, permitindo a condenação; (ii) verificar se cabível a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Inviável a absolvição quanto ao crime previsto no art. 303, §§ 1o e 2o c/c 302, § 1o, incisos I e III, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro) quando comprovado que o réu, agindo com imprudência, violou um dever objetivo de cuidado e causou o acidente que lesionou a vítima. Na espécie, configurada na versão de testemunhas e prova pericial, certificando o ingresso em via preferencial sem observância às condições de trânsito, motivando a colisão dos veículos envolvidos.
4. Não havendo previsão de pena pecuniária no preceito secundário do art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser afastada a condenação ao pagamento de multa.
5. Deve ser fixada indenização por danos morais, em valor razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, se houver pedido expresso do Ministério Público na denúncia e restar comprovado que as circunstâncias do crime afetaram a integridade físico-psíquica da vítima. No caso em apreço, tais pressupostos estão positivados.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 69; CPP, arts. 366, 386, inciso VII e 387, inciso IV; Lei no 9.503/97, arts. 28, 34, 36, 302, ­­­§ 1o, incisos I e III, 303, §§ 1o e 2o e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão no 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; STJ, REsp no 2.046.451/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 24.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1852877, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2024.